Tribunal: STF
Processo: ARE 1263575
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVI e LIV, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 3.436/3.449).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LIV, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que: (a) não foi atendido o pressuposto de adequação, pois também se pretende discutir suposta ofensa a preceito infraconstitucional; (b) não houve a fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento, incidindo o óbice da Súmula 284/STF; (c) não foi observada a exigência do prequestionamento da matéria, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (d) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls.3.493/3.495).
    No Agravo, a parte recorrente defende (a) a revisão ou o afastamento, ao caso concreto, do entendimento de ausência da repercussão geral da violação ao devido processo legal; (b) a existência do pressuposto processual da adequação; (c) a devida fundamentação do apelo extremo, pois “aborda cada ponto do Acórdão recorrido de maneira autônoma e lógica”; (d) o atendimento ao requisito do prequestionamento, uma vez que “julgador a quo manifestou-se expressamente acerca da matéria em voga”; e (e) a não incidência da Súmula 279/STF, pois “não se busca alterar qualquer premissa fática constante dos autos, mas apenas a conclusão jurídica adequada para cada uma delas” (e-STJ, fls. 3.499/3.504).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 5º, inciso LIV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce - alegada violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) -, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, deu parcial provimento ao recurso defensivo para manter sua condenação pela prática dos crimes de peculato e reduzir a pena aplicada, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    É entendimento de ambas as Turmas desse TRIBUNAL que a análise sobre suposta afronta ao princípio da individualização da pena constitui ofensa reflexa à Constituição Federal. Vejamos:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses dos agravantes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.245.383 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.217.415 ED-AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2019)
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente